Tribunal: STF
Processo: AR 749
Classe: AR
Órgão julgador: AMARAL SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1972-06-14
Data de publicação: 1972-06-14

Ementa:
- Responsabilidade do estado por erro judiciário. Liquidação por cálculo do contador. Inclusão dos juros compostos e honorários advocatícios sobre o montante apurado. Pedido de correção monetária indeferido por falta de amparo legal.